Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO DO CONTRIBUINTE. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INFORMAÇÕES ACERCA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A capacidade para estar em juízo, igualmente conhecida como capacidade processual em senso estrito ou como legitimatio ad processum, diz respeito à possibilidade de praticar e recepcionar por si, de maneira válida e eficaz, atos processuais.
2. O espólio só possui capacidade para estar em juízo por meio de representação. A representação nesse caso se dá por meio do inventariante, conforme a redação do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido dispõe o art. 618, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Embora o art. 6o da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) não exija a indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, a cobrança de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, conforme o disposto no art. 1o da referida lei. Portanto, em que pese sua especialidade, a Lei n. 6.830/1980 não tem o condão de afastar regras gerais sobre a capacidade processual previstas no Código de Processo Civil.
4. Determinada a emenda à petição inicial, a fim de que o exequente indique a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, visto que a ele compete a representação judicial do espólio, seu não atendimento implica no indeferimento da petição inicial e, consequentemente, na extinção do processo sem a resolução do mérito.
5. Apelação desprovida.